Tribunal: CARF
Processo: 10880.919820/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.919820/2014-76
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.240 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2009
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata o presente, de Pedido de Restituição transmitido pelo Sistema PER/DCOMP sob
no 21992.35839.310112.1.2.04-2950, data da transmissão 31/01/2012, com a utilização
de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, código da receita 5856, referente ao
período de apuração outubro/2009, no valor de R$ 181.417,09, contida em pagamento
efetuado em 24/11/2009, no valor de R$ 514.832,74.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – DERAT em São Paulo – SP, datado de 04/06/2014, doc. de
fls. 90, indeferiu o pedido de restituição sob o argumento de que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919820/2014-76
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919820/2014-76

pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Que declarou em DCTF de outubro/2009 débito de COFINS no valor total de R$
1.591.189,07, sendo que o valor de R$ 862.013,82 foi pago por meio de dois DARFs e
o valor de R$ 729.175,25 foi declarado com a sua exigibilidade suspensa;
Que o valor de R$ 862.013,82 foi declarado na DCTF por equívoco da Recorrente
conforme se depreende do DACON de outubro/2009, assim o débito da Cofins apurado
não foi de R$ 1.591.189,07, mas, de R$ 729.175,25;
Que a DACON é o documento utilizado pelos contribuintes para informar o cálculo do
valor do PIS e da COFINS e a DCTF é somente o documento em que os contribuintes
declaram o seus débitos e informa o meio de quitação;
Que a DCTF não pode ter força de instrumento de confissão de dívidas;
Que se não considerar o valores constantes da DACON, acaba afastando totalmente o
princípio da verdade material que rege o processo administrativo fiscal. Nesse sentido
faz citação do professor James Marins;
Que no procedimento administrativo, cabe primordialmente à autoridade administrativa,
sem prejuízo do direito do contribuinte, determinar a apresentação de documentos e as
diligências que achar necessárias;
Reproduz ementa do CARF sobre o entendimento de que os débitos, comprovadamente,
declarados por equívoco em DCTF, por estarem em desconformidade com a
DIPJ/DACON, não podem subsistir para fins de indeferimento de compensação/restituição;
Que ficou demonstrado o erro formal cometido pela Recorrente no preenchimento de
sua DCTF, que deve retificada de ofício, com o conseqüente deferimento do pedido de
restituição. São medidas que se impõem;
Requer seja reformado o despacho decisório e deferido o pedido de restituição do
crédito pleiteado.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
1. Cópia do DARF;
2. Cópia da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF;
3. Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON.
A 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-58.336, de 29 de abril de 2015,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 24/11/2009
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Não cabe reparo a despacho decisório que não homologou a compensação declarada
pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a
quitação de débito confessado.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919820/2014-76

DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos. Nesses termos, não pode ser acatada a mera alegação de erro de preenchimento
desacompanhada de elementos de prova que justifique a alteração dos valores
registrados em DCTF.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Cabível o indeferimento do Pedido de Restituição, por inexistir o crédito nele
vinculado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, no qual reitera as razões postas na manifestação de
inconformidade.
Termina o recurso requerendo o seu conhecimento e acolhimento para reformar a
decisão de piso, no sentido de deferir o pedido de restituição.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A instância a quo, utilizou como razão de decidir a falta de provas do direito
creditório, de acordo com trecho do voto condutor do acórdão recorrido, verbis:
No caso em tela, o interessado alega que o suposto crédito a restituir decorre de
recolhimento a maior no período de outubro/2009, em face do erro de preenchimento da
DCTF por não informar o valor correto do débito apurado da contribuição no valor de
R$ 729.175,25.
Com efeito, o interessado não fez juntar aos autos os registros contábeis e respectivos
documentos fiscais, capazes de demonstrar e apurar a correta composição da base de
cálculo da contribuição em questão, bem como quanto ao aproveitamento do suposto
indébito.
Resta assim pendente, a comprovação de crédito passível de restituição objeto do
pedido em tela.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório, líquido e certo, do interessado contra a Fazenda Pública, passível de
restituição, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no
despacho decisório recorrido.
Convém mencionar que a interessada não demonstrou a materialidade do crédito
pleiteado nem na manifestação de inconformidade tampouco no recurso voluntário. Na
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919820/2014-76

manifestação de inconformidade apresentou cópia do Dacon e do DARF, e no recurso voluntário
acostou várias planilhas com informações da sua contabilidade.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de provas do indébito
tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração. Sendo assim, para verificar
a existência de provas de um recolhimento indevido ou maior que o devido, é imprescindível
entender a operacionalização da análise de um eventual indébito tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial. O direito
de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente ao pagamento.
Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento
efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento
do outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código
Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido”, para fins de evitar um enriquecimento sem causa..
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma,
não havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto entre o
valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de
cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo deve ser
comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99,
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Em
suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em
perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
Após essa breve digressão, regressando aos autos, dois pontos merecem destaque:
O primeiro diz respeito à falta de dialeticidade nas peças recursais - manifestação de
inconformidade e recurso voluntário - e o segundo ao momento de apresentação das provas.
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base
na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919820/2014-76

importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às
circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões
do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar o
mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. O simples
ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao julgador chegar a
qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
O segundo ponto é que apenas no recurso voluntário a recorrente apresentou
planilhas que, segundo ela, refletem sua contabilidade, entretanto mantendo silente quanto aos
esclarecimentos acerca da materialidade do crédito pleiteado.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes,
mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu
favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre
elas a perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco defende que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A Constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Por fim, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de
qualquer outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material venha
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído com
comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode olvidar que
esses demonstrativos, para servir de prova cabal, indiscutível, na comprovação da base de
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.240 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.919820/2014-76

cálculo de qualquer exação, devem refletir a contabilidade fiscal do contribuinte e, para termos
convicção que ocorreu a materialização dos dados contábeis em tais demonstrativos, devemos
analisar seus livros comerciais.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para
frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer
processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na
apuração da exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a apresentação tardia de
planilhas, acarretaram grandes prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a apuração
do valor devido e, por consequência, a determinação de um eventual indébito tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e
certo que ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital